Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-54.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702268-54.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO LUIZ CARDIM DI CHIACCHIO, JOAO RAFAEL DO COUTO APELADO: JOAO FORTUNATO DE ARRUDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido liminar interposto por JOÃO RAFAEL DO COUTO e RICARDO LUIZ CARDIM DI CHIACCHIO (autores) em face de sentença (id. 15747402) proferida pelo d. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento (processo no 0702268-54.2018.8.07.0011), extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, os apelantes sustentam o interesse processual na quitação dos alugueis referentes aos meses de maio a julho de 2017, de junho a outubro de 2018, novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Afirmam que o locador somente aceita receber os alugueis vencidos acrescidos de juros de 8% ao mês, multa de três meses de aluguel e honorários advocatícios de 20%. Argumentam que a quitação dos alugueis depende de uma decisão de mérito a ser proferida na presente demanda consignatória, a teor da disciplina legal contida no art. 539, §§1o e 2o, do CPC. Salientam que, até o presente momento, dentre todos os meses já consignados perante a instituição financeira, o credor teria recusado o pagamento apenas do mês de julho de 2018 e, ainda assim, supostamente, sem qualquer justificativa. Entendem que, na hipótese de se manter a sentença terminativa, a análise da quitação dos alugueis ficará condicionada às regras próprias da Lei do Inquilinato. Nesse sentido, ponderam que, mesmo tendo consignado todos os valores devidos e, por conseguinte, estarem liberados da obrigação, poderiam ainda serem condenados na ação de despejo ao pagamento de eventuais diferenças. Pontuam que a procedência ou não da ação de despejo (processo no 0729958-25.2017.8.07.0001) depende do resultado desta ação de consignação, razão pela qual aquela primeira demanda deveria ficar sobrestada até o trânsito em julgado da presente ação. É justamente nessa direção o pedido liminar de antecipação da tutela recursal. No mérito, requer a reforma da r. sentença recorrida pelos motivos expostos. Preparo (id. 15747407). A Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial do réu/apelado citado por edital, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id. 15748088), por meio da qual, além de defender a manutenção da r. sentença recorrida, suscita preliminar de nulidade da citação. É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Na espécie, os autores deduzem pedido de tutela de urgência, visando ao sobrestamento da ação conexa de despejo cumulada com cobrança de alugueis, a fim de que tanto a referida demanda como a presente ação consignatória sejam julgadas simultaneamente. Com efeito, cuida-se, na origem, de ação de consignação em pagamento ajuizada pelos fiadores João Rafael do Couto e Ricardo Luiz Cardim di Chiacchio, ora apelantes, em desfavor do locador João Fortunato de Arruda, ora apelado, tendo por objeto do contrato de locação de imóvel comercial realizado entre João Fortunato de Arruda e Cláudia Cristina do Couto, esta última falecida. Em razão da recusa do credor em receber os alugueis inadimplidos, supostamente em razão de divergências no tocante aos encargos moratórios, procederam os fiadores ao depósito das quantias tidas por eles como devidas valendo-se da sistemática prevista no art. 539 do CPC, verbis: Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. § 1o Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa. § 2o Decorrido o prazo do § 1o, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. § 3o Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. § 4o Não proposta a ação no prazo do § 3o, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Segundo os apelantes, dos valores consignados extrajudicialmente, o credor/apelado somente teria recusado, injustificadamente, o aluguel relativo ao mês de julho de 2018. A sentença terminativa ora recorrida restou fundamentada na ausência de interesse processual dos demandantes, ora apelantes, já que, segundo o ilustre Juiz sentenciante, “as teses arguidas pelos autores na defesa dos autos associados n. 0729958-25.2017.8.07.0001 são as mesmas levantadas na inicial destes autos (pagamento dos aluguéis por meio de consignação extrajudicial, ilegalidade da cobrança de juros de 8%, ilegalidade da cobrança de multa), assim não há porque prosseguir a presente demanda que em nada trará resultado jurídico diverso aos autores, que poderão evitar a rescisão da locação pelo pagamento das prestações locatícias também nos autos do despejo” (id. 15747402). Com efeito, em um juízo sumário de cognição, relativamente aos alugueis depositados extrajudicialmente e não recusados pelo credor, em tese, não haveria que se falar em utilidade ou necessidade da prestação jurisdicional, já que, por força de lei, estaria o devedor desonerado da respectiva obrigação ante o silêncio do locador. De outro lado, a suposta recusa quanto ao depósito extrajudicial do aluguel do mês de julho de 2018, em que pese a alegação dos apelantes nesse sentido, não verifiquei dos autos qualquer documento que corroborasse, ainda que numa análise inicial, a aludida argumentação. De qualquer maneira, o que se percebe, por ora, é que as alegações deduzidas pelos autores na presente ação consignatória foram reproduzidas na defesa apresentada na ação de despejo proposta pelo locador, ora apelado. Assim, em princípio, considerando a opção feita pelos fiadores pelo depósito extrajudicial dos valores inadimplidos, acrescido da suposta aceitação tácita do locador, assim como tendo em vista a defesa, nesses mesmos termos, apresentada na ação de despejo, não se evidencia, de plano, o interesse processual dos demandantes na presente ação de consignação judicial. Certo é que, por esses motivos, a tese recursal apresentada pelos apelantes não prescinde de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do mérito do recurso de apelação. Além do mais, convém ressaltar que não se revela presente o requisito da urgência a justificar o deferimento da liminar vindicada, seja porque o imóvel locado já fora até mesmo devolvido (id. 32845167), seja porque o feito ainda se encontra na fase de citação de um dos fiadores, citação esta pendente de efetivação por meio de carta precatória. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Dê-se vista aos apelantes a respeito da preliminar de nulidade de citação, arguida pela Defensoria Pública em contrarrazões. Prazo: 15 dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora